Tribunal: STF
Processo: RHC 52821
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-08
Data de publicação: 1974-10-08

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 151 PAR 1, II, DO CÓDIGO
PENAL. DENUNCIA. WRIT VISANDO SUA NULIFICAÇÃO. II. DENUNCIA QUE
DESCREVE FATO REVESTIDO DE TIPICIDADE PENAL, PARA CUJA PRATICA TERIA
CONCORRIDO O PACIENTE. IMPERFEIÇÕES DA PECA ACUSATORIA, QUE,
ENTRETANTO, NÃO GERAM QUALQUER OBSTACULO AO PLENO EXERCÍCIO DA
DEFESA, E PODEM SER SUPRIDA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. III. RECURSO
NÃO PROVIDO